Tribunal: TJSP
Processo: 1013041-61.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
ção da taxa judiciária, explicitando a forma de cálculo, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento do recurso. Comando que, entretanto, não foi atendido de forma regular, uma vez que insuficiente o recolhimento efetuado. Deserção configurada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013041-61.2021.8.26.0008; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 31/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

31/07/2024

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.899
Civil e processual. Contrato de compra e venda. Ação de cobrança julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por um dos réus.
Ordem de complementação da taxa judiciária, explicitando a forma de cálculo, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento do recurso. Comando que, entretanto, não foi atendido de forma regular, uma vez que

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.899
Civil e processual. Contrato de compra e venda. Ação de cobrança julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por um dos réus.
Ordem de complementação da taxa judiciária, explicitando a forma de cálculo, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento do recurso. Comando que, entretanto, não foi atendido de forma regular, uma vez que insuficiente o recolhimento efetuado. Deserção configurada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.